Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, por considerar caracterizada a deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal. A apelação combatia sentença que indeferiu a petição inicial em ação ajuizada contra o BANCO VOTORANTIM S.A., com resolução do processo sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do CPC. A parte agravante sustenta hipossuficiência e que não há lógica processual na exigência prévia do recolhimento do preparo. Requereu a concessão da gratuidade e o regular processamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da deserção recursal, diante da alegação da agravante de que estariam presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça somente pode ser deferida à parte que comprova a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando ausente essa comprovação, ainda que após intimação específica para tanto.
4. Intimada para comprovar a hipossuficiência financeira e, posteriormente, para recolher o preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade, a agravante permaneceu inerte, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade sem atender às determinações judiciais.
5. O artigo 101, § 2o, do CPC, autoriza o não conhecimento do recurso quando, após o indeferimento da gratuidade, a parte não efetua o preparo no prazo de cinco dias, caracterizando-se, assim, a deserção recursal.
6. A exigência de comprovação da hipossuficiência no momento da interposição do recurso não antecipa o mérito do pedido, porquanto busca aferir os pressupostos de admissibilidade recursal, o que compete à Relatoria.
7. Precedentes confirmam a tese de que a ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo justificam o não conhecimento do recurso por deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
2. O descumprimento da determinação judicial para recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça recursal, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.
3. A verificação dos pressupostos de admissibilidade, inclusive a necessidade de preparo, compete à Relatoria e ocorrer antes do julgamento do mérito recursal.